Tribunal: TJDFT
Processo: 0738032-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738032-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A AGRAVADO: THIAGO CARNES ACOUGUE E MERCEARIA LTDA - ME, AFONSO SERGIO GADELHA, ESMERINDA MENDES DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRASAL REFRIGERANTES S.A. tendo por objeto a r. decisão (ID 69533202) integrada pela decisão que respondeu aos embargos de declaração (ID 70420980) proferida pelo Ilustre Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF. No cumprimento de sentença original, diante das tentativas frustradas de adimplir a obrigação, a Agravante-credora requereu a desconsideração da personalidade jurídica da parte agravada, THIAGO CARNES AÇOUGUE E MERCEARIA LTDA – ME, para incluir os sócios, AFONSO SERGIO GADELHA e ESMERINDA MENDES DE SOUSA, no polo passivo da demanda. O ilustre Juízo a quo, na r. decisão agravada, indeferiu pedido a partir da seguinte fundamentação: “O procedimento evocado é medida excepcional, cujo requisito, "in casu", abuso da pessoa jurídica caracterizado pelo desvio de sua finalidade ou pela confusão de seu patrimônio com o de um ou mais sócios, encontra-se expresso no artigo 50 do Código Civil. Compulsando os autos, contudo, não se verifica a prática, pelos integrantes do quadro societário da devedora primigênia, de atos voltados à frustração das pretensões deduzidas por seus credores, impondo-se concluir pela ausência dos requisitos que dão ensejo à medida pleiteada. Nesse mesmo sentido é o entendimento do TJDFT, "litteris": “(...) 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige o cumprimento de inúmeros requisitos legais, e não o mero inadimplemento do devedor. 2. Se inexiste prova de desvio de finalidade da empresa executada visando fraudar terceiros, ou, ainda, de confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e seus sócios, requisitos obrigatórios do art. 50 do Código Civil, não há como deferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” (Acórdão 1140395, 07146051120188070000, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 6/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, à míngua dos requisitos previstos no artigo 50 do CC, INDEFIRO o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da parte executada. (...)” Inconformado, o exequente recorre. Aduz o recorrente que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica foi indeferido pelo douto Juízo de origem, apesar de ter demonstrado os requisitos do art. 50, do Código Civil. Afirma que demonstrou nos autos a dificuldade de localizar os bens entregues ao devedor em comodato, assim como outros bens passíveis de penhora. Diz que não conseguiu nem mesmo localizar a própria empresa devedora, uma vez que esta teria encerrado suas atividades de forma irregular, o que denotaria abuso da personalidade jurídica. Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da r. decisão a quo, para desconsiderar a personalidade jurídica do devedor. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido de antecipação de tutela, intime-se a parte agravada, pela Curadoria Especial, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 4 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator